Tribunal: STF
Processo: RHC 263504
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Inaplicabilidade. Reiteração delitiva. Reprovabilidade da conduta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guaracy Correa Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.010.389/SC (evento 58).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (eventos 15 e 16). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, porquanto preenchidos os requisitos. Argumenta que a “O acórdão do STJ afastou o reconhecimento da atipicidade da conduta por se tratar de paciente que, aos 52 anos de idade, embora seja primário, responde a “diversos outros delitos contra o patrimônio.". Alega que nem mesmo a reincidência obsta a aplicação do aludido princípio, ainda mais processos em curso. Argumenta ínfimo o valor da res furtiva (01 peça de carne e 02 peças de queijo, avaliados em R$172,05) e integralmente restituída à vítima. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do recorrente. Requer o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta e falta de justa causa para o exercício da ação penal (evento 66).



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso ordinário (evento 84).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 57): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, rejeitando o pleito de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, à luz do princípio da insignificância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de furto, com valor da res furtiva de R$ 172,05, pode ser considerada atípica em razão do princípio da insignificância, justificando o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada foi mantida, pois não há flagrante ilegalidade ou abuso que justifique o trancamento da ação penal, sendo necessário exame probatório para aplicação do princípio da insignificância. 



    4. O valor da res furtiva excede 10% do salário mínimo, critério pacificado para aplicação do princípio da insignificância, além de ter sido evidenciada a habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, o que impede a aplicação do referido princípio. 



    5. A denúncia descreve objetivamente a conduta do agravante, sendo suficiente para deflagrar a ação penal, cabendo a análise das circunstâncias durante a instrução probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. 



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O magistrado de primeiro grau rechaçou a aplicação do princípio da insignificância ao seguinte fundamento (evento 16):



    “Para aplicação do princípio da insignificância, a orientação do Supremo Tribunal Federal é de que devem ser preenchidos objetiva e cumulativamente os seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, o valor do bem subtraído foi de R$ 172,05 (cento e setenta e dois reais e cinco centavos), na data de 22.08.2023. O salário mínimo na época era de R$ 1.320,00, extrapolando assim os 10% de tolerância para eventual reconhecimento da benesse.  Não bastasse, o acusado responde a inúmeros outros processos, por crimes semelhantes e outros (ev.2, do APF), demonstrando que ele é contumaz e supostamente pratica furto com habitualidade. 



    Entende-se, pois, que o reconhecimento da atipicidade de condutas como a ora examinada, além de representar injustificada desvirtuação da Lei Penal, somente serviria de incentivo ao cometimento de subtrações de menor porte, o que fatalmente proporcionaria intensos riscos à ordem social. Mais que isso: significaria admitir como lícitas as lesões patrimoniais de baixa monta. 



    A prevalecer a aplicação do princípio neste momento processual, o que inibiria o acusado de, repetidamente, perpetrar ilícitos penais de menor monta? A quem a sociedade apelaria para a tutela do seu direito constitucional à propriedade? O modesto valor do bem, nesses casos, não pode servir de salvo-conduto perene para a violação dos direitos alheios.



    (...).



    Com efeito, diante dos argumentos acima expostos, é impossível, neste momento processual, julgar-se insignificante a lesividade da conduta alegadamente praticada pelo acusado, o que desautoriza a aplicação precoce do mencionado princípio ao caso. 



    Pelo expendido, a preliminar é rechaçada.” (destaquei).



    O Tribunal de Justiça local rejeitou a tese defensiva de trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, à seguinte consideração (evento 9):



    “O recorrente aduz, em síntese, que não há justa causa, pois a conduta, em tese, praticada é atípica em razão do baixo valor da res furtiva (R$ 172,05), devendo ser reconhecida a insignificância da conduta e, por consequência trancar a ação penal. 



    Entretanto, como já salientando na decisão recorrida, o "trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade" (STJ - RHC 22.256; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Hilário Vaz, j. 10-3-2009; DJ. 6-4-2009).  E a via eleita não se presta para o reconhecimento da atipicidade em decorrência do princípio da insignificância, tendo em vista a necessidade da análise probatória, o que é vedado neste remédio constitucional.



    (...).



    Ademais, como registrado na decisão agravada, ad argumentandum tantum, inexiste flagrante ilegalidade na decisão do magistrado singular, até mesmo porque está evidenciada, a priori, maior reprovabilidade na conduta do paciente que impede a aplicação do princípio almejado, tendo em vista que, como destacado na origem, "o valor do bem subtraído foi de R$ 172,05 (cento e setenta e dois reais e cinco centavos), na data de 22.08.2023" e "O salário mínimo na época era de R$ 1.320,00, extrapolando assim os 10% de tolerância para eventual reconhecimento da benesse". E além disso, "o acusado responde a inúmeros outros processos, por crimes semelhantes e outros (ev.2, do APF), demonstrando que ele é contumaz e supostamente pratica furto com habitualidade" (evento 28 da origem).” (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o prosseguimento da ação penal, enfatizou (evento 58):



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O voto condutor do julgado atacado afastou o pleito de trancamento da ação penal, com base nos seguintes fundamentos:



    (...).



    Extrai-se dos excertos supracitados que o Tribunal a quo entendeu pela existência de indícios de autoria suficientes para o momento processual de recebimento da denúncia e asseverou, ainda, que a rejeição da denúncia e o trancamento de ação penal são medidas cabíveis em situações excepcionais, não identificadas no caso concreto. 



    A motivação apresentada pelo TJSC para dar regular prosseguimento à ação penal se harmoniza com a jurisprudência desta Corte Superior, que pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. 



    É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade, todavia nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal se identifica no caso concreto. 



    Com efeito, a denúncia aponta de forma objetiva a conduta do agravante relacionada ao delito de furto, sendo a aferição das peculiaridades para tipificação do tipo penal providência a ser realizada com a devida instrução criminal.



    Como se observa, na fase processual de recebimento da inicial acusatória, referidos indícios são suficientes para deflagrar a ação penal, de forma que a apreciação das demais circunstâncias envolvendo a alegada prática do delito é matéria afeta à instrução probatória, cuja análise é incabível na via estreita do writ. 



    A propósito, confiram-se as ementas dos seguintes julgados que evidenciam a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas no rito sumário do habeas corpus, bem como a excepcionalidade do trancamento da ação penal:



    (...).



    Especificamente no tocante à alegação de atipicidade material da conduta do agravante formulado pela defesa, com invocação do princípio da insignificância, vale observar que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o valor da res furtiva não pode superar o montante correspondente a 10% do salário-mínimo, descabendo, ainda, a aplicação do instituto quando evidenciada a habitualidade delitiva. Confiram-se:



    (...).



    Como se observa neste feito, o Tribunal de origem apontou que o agente responde a diversos outros delitos contra o patrimônio, indicando a habitualidade delitiva, e a res furtiva foi avaliada em montante correspondente a 13% do salário mínimo da época (fl. 320), restando assim evidenciada, nesse momento processual, a impertinência de aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Destarte, conclui-se que a imputação descrita na denúncia é suficiente para deflagrar a ação penal e que minúcias acerca das circunstâncias da prática delitiva e demonstração do elemento subjetivo do tipo poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório. 



    Diante disso, entendo que a denúncia ofertada pelo Parquet estadual permite o livre exercício do direito de ampla defesa e do contraditório, na medida em que descreve as condutas imputadas ao agravante, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.” (destaquei).



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o agente responde a diversos outros delitos contra o patrimônio, indicando a habitualidade delitiva”, não tem lugar o princípio da insignificância. Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.”. (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “ A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha.” (RHC 219.627 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.07.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Quanto à tese defensiva acerca do cabimento de trancamento da ação penal, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 247.059 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 246.695 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)” (destaquei).



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente